Tribunal: TJES
Processo: 5008093-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008093-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEIA DE SALES FERREIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008093-60.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CLEIA DE SALES FERREIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido, via de consequência, cancelo o débito de R$ 670,82 imputado à requerente”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, que a negativação foi indevida, na medida em que, embora tenha a consumidora feito o pagamento parcial, assim o fez porque não lhe foi informado que deveria ter promovido o pagamento de juros, correção monetária e multa.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que os valores são devidos.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade da cobrança.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Verifico que razão assiste a autora, visto que não foi informada previamente sobre a prática de juros e correção monetária sobre o valor do débito. Ademais, a requerente ao efetuar o pagamento do débito não foi informada quanto a estes consectários, objeto da demanda. É o princípio da informação que se impõe em tais circunstâncias, conforme o inciso III, do artigo 6º do CDC, visto que não ocorreu nenhuma alteração da natureza jurídica com a prática da cobrança dos juros e multa, ou seja, estamos diante de uma relação de consumo. Outro fator que ganha relevância nesta investigação, reside no fato de que a cobrança do referido valor, a autora não teve oportunidade de contestar o valor cobrado”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Custas pela ré-Recorrente.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, contudo, deixo de condená-la em honorários advocatícios por não estar a parte contrária assistida por Advogado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.